Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-42.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010784-42.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA, ADÃO SOUZA PACHECO, JOÃO CARLOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA e ADÃO SOUZA PACHECO, conjuntamente, e JOÃO CARLOS DA SILVA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular nos autos da Ação Civil Pública no 10784-42.2014.811.0041, que julgou procedente o pedido.
Verifica-se dos autos que o primeiro recurso de apelação, manejado por RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA e ADÃO SOUZA PACHECO (Id 13712979), não está acompanhado do preparo, nem há pedido de justiça gratuita, inobservado, assim, o disposto no artigo 1007, caput, do CPC/15.
O segundo recurso voluntário apresentado por JOÃO COSTA DA SILVA, foi subscrito por Defensor Público, sendo implícita a hipossuficiência de recurso para o recolhimento das custas.
É o relato necessário.
Decido.
Com relação ao Recurso de Apelação apresentado por RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA e Outro, à luz do disposto no artigo 1007, § 4o, do CPC/15, DETERMINO A INTIMAÇÃO destes para recolherem em dobro as custas processuais, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de deserção.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora